Tribunal: STF
Processo: ARE 751197
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Trata-se, originariamente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fl. 30, Vol. 3):
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE E PECULIO. SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POST MORTEM. ENTENDIMENTO DO E STJ.0 PAGAMENTO DO PECÚLIO POST MORTEM FOI EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI 9.032/95, E, TENDO A LEI 9.717/98, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, VEDADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DOS PREVISTOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO AO RECEBIMENTO DO PECÚLIO NO PRESENTE CASO. ADEMAIS, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO JÁ REVOGADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 42, Vol. 3).
    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação a dispositivos constitucionais (fl. 60, Vol. 3).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo aplicando os óbices previstos nas Súmulas 280/STF e 282/STF (fl. 99, Vol. 3).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 115, Vol. 3).
    Nesta CORTE, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente fundamentada; (b) incide, no caso, a orientação firmada por esta CORTE no Tema 660; e (c) a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação local, o que atrai o óbice da Súmula 280/STF (fl. 1, Vol. 5). 
    Essa decisão transitou em julgado em 22 de abril de 2014 (Vol. 6) e em 5 de maio de 2014 os autos baixaram a origem (Vol.7).
    Na origem (fl. 32, Vol. 11), considerando (a) o cancelamento da controvérsia 20/STJ (Previdenciário. Pecúlio post-mortem. Concessão de benefício de servidor falecido após a edição da Lei n° 9.717 de 27/11/19981) que ensejou o sobrestamento do Recurso Especial; e (b) a improcedência do pedido de pecúlio post-mortem pelo Tribunal de origem, a Terceira Vice-Presidência intimou o recorrente acerca de seu interesse no prosseguimento do Recurso Especial (fl. 47, Vol. 3) e do Agravo em Recurso Extraordinário (fl. 115, Vol. 3).
    Em resposta, o Fundo de Previdência afirmou que, “conquanto conste no acórdão de fls. 245-250 a improcedência do pedido de pecúlio post mortem, o teor do acórdão físico, datado de junho de 2012, mostra-se em divergência ao acórdão disponibilizado para consulta no site do Tribunal de Justiça (documento em anexo), exarado em 13 de março de 2012”. 
    Assim, reiterou o seu interesse recursal e postulou o prosseguimento do processo (fl. 37, Vol. 11).
    Remetidos os autos à Turma julgadora, a fim de que esclarecesse acerca da existência de eventuais decisões conflitantes (fl. 39, Vol. 11), o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado nos seguintes termos (fl. 50, Vol. 11):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL CÍVEIS. RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA DE ORIGEM PARA EXAME DE PERTINÊNCIA DO EXERCICIO DA RETRATAÇÃO. PECÚLIO POST MORTEM E PENSÃO EQUIVALENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO SE ESTIVESSE VIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA ENTÃO RELATORA QUE HAVIA ENTENDIDO QUE A RECORRIDA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO MARIDO, EM ABRIL DE 2003, POSSUÍA DIREITO AO RECEBIMENTO DO PECÚLIO POR SE ENCONTRAR AINDA VIGENTE A LEI ESTADUAL 285/79. MODIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO DA CORTE POR OCASIÃO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO RIOPREVIDÊNCIA, NO SENTIDO DE QUE O PECÚLIO POST MORTEM FOI EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI 9032/95, TENDO A LEI 9717/98 VEDADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DOS PREVISTOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO CONCESSÃO DE PECÚLIO POST MORTEM NO CASO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO JÁ REVOGADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO DE FLS.245/249 QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA QUE VEDA O PAGAMENTO DO PECÚLIO. LEI 9717/98. INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SÍTIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA INCAPAZES DE FAZER COISA JULGADA. NADA A SER RETOCADO NO ACÓRDÃO.”
     Na sequência, a Vice-Presidência do Juízo de origem admitiu o Recurso Especial, tendo remetido os autos ao STJ (fl. 62, Vol. 11). 
    No STJ, o ilustre Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES não conheceu do Recurso Especial (fl. 73, Vol. 11).
    Essa decisão transitou em julgado em 26 de junho de 2020 e, na mesma data, os autos foram novamente encaminhados a esta CORTE (fl. 79, Vol. 11). 
    Pois bem: conforme acima narrado, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI já havia negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelos ora recorrentes. Essa decisão já transitou em julgado.
    Não existindo mais qualquer outro recurso de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a ser apreciado, cabe apenas determinar o envio dos autos à Corte de origem.
    Diante do exposto, determino a baixa definitiva dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente